Tribunal: STF
Processo: SEC 6304
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: Homologação de sentença estrangeira: exigência de
citação do réu, requerido, no processo em que proferida a decisão
exeqüenda: domiciliado o réu no Brasil, a citação há de fazer-se
mediante carta rogatória: jurisprudência do Supremo Tribunal.